Tribunal: TJDFT
Processo: 0711609-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711609-61.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS EDENCIO VERISCIMO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E CIRCUNSTANCIADO PELA PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas – em especial pela versão extrajudicial dos policiais, pela versão extrajudicial dos usuários que compraram drogas do Apelante, pela apreensão de drogas na casa do Apelante, pelos laudos técnicos e pela versão judicial de um dos policiais – inviável absolver o Apelante por insuficiência de provas e inviável desclassificar o delito para o previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. 2. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, sustentando a necessidade de afastamento da causa de aumento de pena, pois não há qualquer dado concreto que demonstre que a atividade de traficância tinha como destinatários as pessoas que circulavam pelo local. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, possui natureza objetiva, sendo suficiente, para sua caracterização, o cumprimento do critério geográfico. Dessa forma, uma vez comprovado o cometimento do crime nas localidades listadas no referido dispositivo legal, correta a incidência da causa da aumento.” (AgRg no AREsp n. 2.377.526/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). Em igual sentido, confira-se também a decisão monocrática proferida no AREsp 2702962 (relator Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), DJe 02/10/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009